Tribunal: TJDFT
Processo: 0752095-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AOS SISTEMAS DOI, DIMOB, DECRED E E-FINANCEIRA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
2. A consulta aos sistemas E-FINANCEIRA e DECRED tem como objetivo encontrar informações sobre a movimentação financeira e as operações efetuadas com cartão de crédito em nome do devedor, respectivamente. Contudo, apenas apresentam informações acerca de movimentação financeira pretérita, não contribuindo para a finalidade que deseja o credor, uma vez que não é medida apta para localizar bens passíveis de penhora.
3. A pesquisa aos sistemas da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e de Informação sobre Operações Imobiliárias - DIMOB, não se destina a encontrar bens em nome do devedor, pois os referidos sistemas têm como objetivo fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários realizadas por pessoas físicas ou jurídicas cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais. A consulta a bens imóveis em nome do devedor pode ser realizada pelo sistema INFOJUD ou através de pesquisas de imóveis nos cartórios públicos.
4. Não é possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como meio de consulta de bens passíveis de penhora em nome do devedor, porquanto tal sistema tem como fim integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas
5. É faculdade do credor requerer junto aos cartórios extrajudiciais competentes, mediante o pagamento de emolumentos, o acesso às informações constantes no CNIB.
6. Recurso conhecido e não provido.